Tribunal: TJMT
Processo: 1054628-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054628-96.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUZINALDO OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA PROPORCIONALMENTE DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA E DEMAIS ÔNUS DECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de custas e honorários advocatícios. O recorrente sustenta que as provas apresentadas não foram devidamente apreciadas e requer a reforma da decisão para reconhecimento de seus pedidos e afastamento da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação de serviço que justifique a procedência dos pedidos iniciais; e (ii) determinar se houve conduta dolosa do autor a justificar a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos constantes nos autos demonstram que houve cancelamento parcial do contrato, sendo a cobrança realizada de forma proporcional ao serviço efetivamente utilizado, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.
A litigância de má-fé exige comprovação de dolo na alteração da verdade dos fatos ou na tentativa de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
O simples exercício do direito de ação, ainda que a pretensão não seja acolhida, não caracteriza litigância de má-fé, sendo indevida a imposição de multa e demais ônus dela decorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé e seus consectários.
Tese de julgamento: "1. A cobrança proporcional a serviços efetivamente utilizados não configura falha na prestação do serviço nem dá ensejo à restituição dos valores pagos ou indenização por danos morais. 2. A caracterização da litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa que altere a verdade dos fatos ou induza o juízo a erro, não sendo suficiente a improcedência da pretensão deduzida em juízo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1014649-06.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 30.06.2020, DJE 05.07.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054628-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINALDO OLIVEIRA GOMES - CPF: 175.875.118-57 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025